Tribunal: STF
Processo: ARE 1315655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo, aplicando a sistemática de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 e, quanto às demais matérias, não o admitiu em razão do óbice da Súmula 279 do STF. 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem porquanto inadmissível o agravo em recurso extraordinário disposto no artigo 1.042 do CPC/2015 para impugnar decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Retornaram os autos a esta Corte uma vez que o referido agravo destinava-se a impugnar tão somente parte da decisão de admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário sob fundamento da Súmula 279 do STF. 



    Torno sem efeito o despacho de devolução e passo à nova análise do recurso. 



    Decido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e inciso III; 3º, incisos I e IV e 5º, caput, incisos I, II, LIV, LV e LXXVIII e 37, caput, da CRFB/885º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “APELAÇÃO. DPU. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DE ABANDONO DE POSTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE INÉCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DOS FATOS, DE NULIDADE ABSOLUTA DA DENÚNCIA, DA SENTENÇA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. CONHECIDAS POR DECISÃO DO PRESIDENTE DO STM. REJEITADAS. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABANDONO DO SERVIÇO DE RONDANTE. ELEVADA RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. PREVARICAÇÃO EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA”.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295/RS-ED-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Nesse aspecto, as consistentes fundamentações, respectivamente, do nobre Relator para manter a condenação pelo crime de prevaricação, e da eminente Revisora, no tocante ao delito de abandono do serviço, integram, em sua totalidade, a minha livre convicção motivada. Por isso, adianto que mantenho a Sentença condenatória, ou seja, com o cúmulo material resultante das práticas criminosas que foram, acertadamente, impostas ao réu. No que concerne ao crime de prevaricação, o Voto do Relator transborda em argumentos para que a condenação seja mantida, pouco havendo a aduzir à sua rica fundamentação. O agente deveria ter realizado, como rondante, a supervisão, o controle e a fiscalização dos postos da Guarda Externa e dos serviços internos da OM, nos termos do RISG. Todavia, ao invés disso, o réu ordenou que uma sentinela, militar subordinado, deixasse adentrar, contrariando as normas da OM, a pessoa que seria o motivo para abandonar o serviço de ronda. O interesse pessoal está comprovado no encontro particular com uma mulher em local não condizente com a ronda que lhe incumbia realizar, por cerca de uma hora. O real motivo do encontro, como indutor do evento clandestino e estranho ao serviço, não afasta quaisquer dos crimes. Visando ‘satisfazer interesse pessoal, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício’, estando de serviço. Prosseguindo, evidencia-se que o rondante abandonou ‘o lugar de serviço que lhe foi designado’, qual seja, o itinerário imposto pela OM, percorrendo, assim, também as elementares do tipo do art. 195 do CPM. Some-se que o simples fato de o rondante ordenar que o veículo adentrasse a OM, sem ser revistado e identificado, já caracterizou o total abandono das ordens do serviço. Com esse agir, o 3º Sgt TIAGO DO VALE FERREIRA desprezou totalmente as regras de segurança, pondo a OM em perigo, justamente aquela que deveria fiscalizar. 



    [...]



    Mesmo que estivesse na distância da vista da Guarda, o 3° Sgt TIAGO DO VALE FERREIRA não poderia ter disposto do serviço conforme o seu interesse privado, pois o público sempre prevalece nesse contexto. O referido militar não tem o direito subjetivo, nem o Plano de Segurança da OM pode tolerar, que o agente se encerre num veículo durante a sua ronda, deixando pairar toda a sorte de dúvidas sobre o acontecido em seu interior. Aliás, há depoimentos de soldados no sentido de que o autor do crime se vangloriou de ter mantido relações sexuais naquela oportunidade. A relação sexual foi descartada, mas as referidas afirmações do agente para alguns soldados restaram comprovadas. Logo, o presente abandono do serviço apresenta requintes de desprezo para com os demais componentes da Guarda do quartel, os quais eram soldados mais modernos. O agente lhes devia exemplo e correção durante tão importante dever público. O criminoso não hesitou, durante o cometimento do delito, em promiscuir diferentes círculos militares, misturando assuntos sexuais com o grave abandono do posto”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, CAPUT e XXXIX, DA CF E À SUMULA VINCULANTE 24. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou a existência de justa causa para a ação penal, em virtude de encontrar-se devidamente constituído o crédito tributário. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou a impossibilidade de infirmar tal fundamento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos. II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.175.307/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/19).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Crime Militar. Peculato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.281.455/RN - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/20).



    Ex positis, torno sem efeito o despacho de devolução e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente